Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-87.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011043-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[FLAVIO FIRME DE FREITAS - CPF: 013.461.631-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO COSTA TALON - CPF: 362.068.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Fuga do local do acidente. Embriaguez ao volante. Desacato. Manutenção da sentença condenatória. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente), art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) e art. 331 do CP (desacato), à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses. A defesa postula absolvição quanto aos delitos dos arts. 305 do CTB e 331 do CP, alegando ausência de dolo nas condutas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o apelante se afastou do local do acidente com a intenção de se eximir das responsabilidades civil e penal, nos termos do art. 305 do CTB; e (ii) saber se os xingamentos proferidos contra os agentes públicos configuram o crime de desacato, conforme o art. 331 do CP.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao art. 305 do CTB, a prova testemunhal é clara no sentido de que o apelante, após colidir com o muro de uma residência, evadiu-se do local e só foi abordado após perseguição policial, o que revela o dolo específico do tipo.

4. Quanto ao art. 331 do CP, os relatos dos policiais são uníssonos quanto à intenção do apelante de ofender e menosprezar os agentes no exercício de suas funções, configurando a tipicidade da conduta, não sendo afastada pelo alegado estado de embriaguez ou exaltação emocional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza o crime do art. 305 do CTB o afastamento do local do acidente com o objetivo de se eximir das responsabilidades decorrentes do sinistro, sendo irrelevante posterior abordagem policial. 2. O crime de desacato se consuma com ofensas verbais dirigidas a agentes públicos no exercício da função, não sendo afastada a tipicidade pelo estado emocional alterado ou embriaguez voluntária do agente.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 305 e 306; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Ap. Crim. 07095866420228070006; STJ, AgRg no AREsp 1.709.116/DF; TJMT, Ap. Crim. 00052243420178110003; 10000234820218110021; 00070547720178110086.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FLÁVIO FIRME DE FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO FIRME DE FREITAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1011043-87.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de
fuga do local de ocorrência de trânsito
(art. 305, CTB)
,
embriaguez ao volante
(art. 306, CTB)
e
desacato

(art. 331, CP)
, à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal, bem como à
suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses
(ID 287787374).

Por meio das razões recursais apresentadas no ID 287787387, a defesa pleiteia a
absolvição
quanto aos delitos previstos no art. 305 do CTB e no art. 331 do CP
, sob o argumento de
ausência de dolo
, sustentando, em síntese, que o apelante não teve a intenção de se evadir do local do sinistro e que as palavras por ele proferidas não tiveram o intuito de desacatar agentes públicos.

Em contrarrazões vistas no ID 287787389, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer constante no ID 297029387.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
do apelo manejado por
Flávio Firme de Freitas
.

Narra-se na denúncia que, em 8 de novembro de 2021, por volta das 21h05min, na Rua João Eduardo, Centro, General Carneiro/MT, o apelante
Flávio Firme de Freitas
foi preso em flagrante delito após conduzir o veículo automotor MMC/L200 Sport 4x4, cor prata, placa HSC2B11/GO, com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, além de se afastar do local do sinistro com o propósito de se eximir das responsabilidades penal e civil dele decorrentes. Ademais, após receber voz de prisão, já nas dependências da Central de Atendimento da Polícia Civil, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

Consta na exordial acusatória que, na data dos fatos, após ingerir bebida alcoólica, o apelante trafegava pela via pública, subiu na calçada e colidiu contra o muro da residência de
Carlos Augusto Costa Talon
, causando danos e evadindo-se em seguida, a fim de furtar-se às eventuais responsabilidades. Informada a ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que patrulhava a região empreendeu diligências e, em local diverso do sinistro, abordou o denunciado no veículo, constatando sinais evidentes de embriaguez.

Em seguida, preso em flagrante delito, o apelante foi encaminhado à Central de Atendimento da Polícia Civil de General Carneiro/MT, onde, durante a lavratura do boletim de ocorrência, visivelmente embriagado e exaltado, proferiu diversos xingamentos contra os Policiais Rodoviários Federais e o Investigador de Polícia Civil responsáveis pelo atendimento.

Diante desse contexto, o apelante foi denunciado e, após regular trâmite processual, foi condenado pela prática dos crimes de
fuga do local de ocorrência de trânsito
(art. 305, CTB),
embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e
desacato
(art. 331, CP), à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal, além da
suspensão/proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de
4 (quatro) meses
.

Neste recurso de apelação criminal, a defesa postula a absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 305 do CTB e 331 do CP, por ausência de dolo.

Passo à análise das teses defensivas.

1. Pedido de absolvição – art. 305, CTB

No que tange ao crime previsto no art. 305 do CTB, a defesa alega a ausência de dolo por parte do apelante, sustentando que ele
não percebeu que seu veículo colidira com o muro da residência
, em razão de os vidros estarem fechados e o ar-condicionado ligado, acrescentando que o fato de haver parado seu veículo ao avistar a viatura policial corrobora tal assertiva.

Entretanto,
malgrado o apelante afirme não ter notado a colisão
, suas declarações encontram óbice nas informações harmônicas prestadas pelas testemunhas inquiridas nos autos.

Os policiais rodoviários federais
Valtuir Gomes de Carvalho
e
Rodrigo Ramos Ribeiro
afirmaram, na fase inquisitiva, que foram acionados por um morador, o qual relatou que o condutor de uma caminhonete L200, de cor cinza, havia colidido contra sua residência, derrubado parte da parede da garagem e se evadido do local. Após diligências, a equipe localizou o veículo, que era conduzido pelo apelante, o qual apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, sendo encaminhado à Polícia Civil daquela localidade.

Em Juízo, a testemunha
Rodrigo Ramos Ribeiro
, policial rodoviário federal, declarou ter sido abordado pelo proprietário da residência, o qual informou que uma caminhonete colidira contra o muro de sua casa e se evadira em direção a Barra do Garças, estando o condutor aparentemente embriagado. Relatou que, de imediato, a equipe iniciou diligências, identificou o veículo indicado e passou a acompanhá-lo com sinais sonoros e luminosos. O motorista
não parou de imediato
, detendo o automóvel apenas adiante, após acompanhamento de aproximadamente 800 metros a 1 quilômetro.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Carlos Augusto Costa Talon
declarou que, na data dos fatos, encontrava-se em frente à sua residência, fumando, quando observou o apelante, que consumia cerveja no bar e tabacaria vizinhos à sua casa, assumir a direção de uma caminhonete de cor prata, passando a realizar manobras desordenadas, chegando a subir na calçada do lado oposto da via. Em seguida, o referido veículo também adentrou a calçada de sua residência e colidiu contra o muro da área,
abrindo um buraco
. O apelante
evadiu-se do local em alta velocidade
, razão pela qual acionou a Polícia Rodoviária Federal. A equipe policial logrou êxito em alcançar o veículo e deter o apelante. Em Juízo, essa testemunha reiterou suas palavras extrajudiciais, no sentido de que
viu o apelante ingerindo bebidas alcoólicas no bar e, em seguida, conduzindo o veículo e colidindo contra o muro de sua residência, fugindo em seguida
.

Nesse contexto, resta
cabalmente comprovado
nos autos que o apelante, embriagado, manobrou seu veículo em via pública, vindo a colidir com o muro da residência e
evadindo-se logo após
.

No ponto específico do
dolo do tipo penal
(finalidade de se eximir de eventual responsabilidade civil ou penal), as circunstâncias objetivas
evidenciam a intenção do agente de evitar a imediata persecução dos fatos
, a saber: (i) o impacto foi suficiente para
abrir um buraco no muro
, o que é incompatível com a alegação de uma colisão imperceptível; (ii) logo após o choque, o apelante deixou o local e
só interrompeu a marcha após ser perseguido por viatura policial
; (iii) o próprio apelante
admitiu ter realizado manobra seguida de colisão
, acrescentando que saiu “com o som em volume alto”, narrativa que, longe de afastar o dolo,
evidencia comportamento direcionado à fuga
, e não à adoção das providências legais cabíveis.

Em delitos formais como o previsto no art. 305 do CTB, o crime se consuma com o
simples afastamento do local do acidente
, com a finalidade de furtar-se às responsabilidades,
sendo irrelevante que o agente, em momento posterior, venha a ser abordado ou decida parar adiante
. A interrupção da marcha
somente após perseguição policial
não desnatura a evasão já consumada.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do TJDF:

“(...) O crime de fuga do local do acidente (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro) busca tutelar a administração da justiça e abarca o condutor que abandona o local do sinistro para não ser identificado e, assim, eximir-se de responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. A consumação do delito ocorre com o simples afastamento do local, tratando-se de crime formal. (...)” (TJ-DF 07095866420228070006 1892839, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

A alegação da defesa, no sentido de que “vidros fechados e ar-condicionado ligado reduzem a percepção de ruídos externos”,
não resiste ao cotejo com os elementos constantes dos autos
. Além de o dano ter sido externamente significativo, o conjunto dos relatos indica que o apelante conduzia o veículo de forma desorientada e, após subir na calçada e atingir o muro,
evadiu-se do local de imediato
– conduta objetivamente incompatível com aquela de quem, agindo de boa-fé,
não percebe o sinistro e permanece para verificar o ocorrido
.

Em outras palavras, não se trata, na hipótese, de
mero afastamento involuntário ou motivado por desconhecimento do evento
, mas sim de
evasão deliberada
, evidenciada pela necessidade de
acompanhamento policial para cessar a fuga
.

Igualmente,
não convence a assertiva de que a parada do veículo ao visualizar a viatura indicaria “ausência de comportamento evasivo”
. Como já consignado, a interrupção da marcha
não foi espontânea nem imediata
, tendo ocorrido apenas após perseguição com
sinais ostensivos por longa distância
, o que
reforça
, e de modo algum elide, o
animus de se esquivar das consequências do acidente
.

Diante desse quadro,
rejeita-se a tese absolutória
. A prova é segura no sentido de que o apelante,
ciente do acidente que provocara, afastou-se do local com o propósito de furtar-se às responsabilidades dele decorrentes
, preenchendo, assim, o
dolo específico exigido pelo art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro
.

2. Pleito absolutório – art. 311, CP

Prosseguindo, o apelante pretende sua
absolvição quanto ao crime de desacato
, sob o argumento de que,
embora os fatos e a respectiva autoria estejam comprovados
, a conduta seria atípica por ausência de dolo, diante das circunstâncias em que se deram. Alega que, em razão do
ambiente hostil e provocativo supostamente criado pelos agentes policiais
, e por estar sob efeito de álcool, teve uma
reação emocional impulsiva
, sem qualquer propósito consciente de
desacatar os policiais em razão da função pública que exerciam
.

Como é cediço, o crime previsto no art. 331 do Código Penal consiste em:
"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela."
O termo
desacatar
significa
faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar
, podendo a infração consumar-se por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão, ou mesmo por
gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência para com o funcionário público
.

Outrossim, para que haja a subsunção do fato à norma, é necessário que a conduta seja
dolosa
e que as ofensas sejam dirigidas ao funcionário público
no exercício da função ou em razão dela
, ou seja, o comportamento desrespeitoso
deve guardar relação com as atribuições exercidas pelo agente
, atingindo, de forma reflexa, a própria Administração Pública.

Nesse sentido, aponta
Rogério Greco
, remetendo-se à lição de
Hungria
:

“O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar. Conforme esclarece Hungria, ‘a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato’. (...). Também é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública. Qualquer altercação entre um extraneus e um funcionário público que diga respeito a problemas pessoais que não coloque em desprestígio as funções por este exercidas, pode se configurar em outra figura típica, mas não no desacato”.
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 1.698).

É também o entendimento desta e. Corte Estadual:

“(...) O fato de o acusado ter proferido palavras de baixo calão contra agentes públicos, no exercício de sua função, procurando ofendê-los, humilhá-los, menosprezá-los e desprestigiá-los tipifica o crime de desacato. (CP, art. 331) (...)” (TJ-MT - APR: 00052243420178110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

No caso em apreciação, os policiais foram uníssonos ao afirmar, em Juízo, que o apelante
desacatou os agentes públicos que ali exerciam suas funções
, proferindo
xingamentos e ofensas verbais
.

O policial rodoviário federal
Rodrigo Ramos Ribeiro
declarou, em sede judicial, que o desacato ocorreu na Delegacia de Polícia de General Carneiro. Segundo sua narrativa, o apelante estava visivelmente alcoolizado,
recusou-se a realizar o teste do bafômetro
e, enquanto se encontrava detido, afirmou que os policiais eram todos
“pau no cu”
e que
não tinha medo de ninguém
.

Igualmente, o investigador de Polícia Civil
Edsinomar Maciel Gonçalves
afirmou, também em Juízo, que estava de plantão quando os policiais rodoviários federais conduziram o apelante para a lavratura do flagrante, tendo
presenciado o momento em que este proferia xingamentos e ameaças aos policiais
. Relatou, ainda, que
também foi alvo do desacato
, pois o apelante lhe dirigiu ofensas,
mostrou o dedo médio
e o ameaçou, dizendo que ele “iria ver”, pois
tinha gente influente
.

Assim sendo,
ao contrário do que sustenta a ilustre Defesa
,
não há dúvida quanto à presença do dolo de desacatar na conduta do apelante
, sobretudo porque, à luz da orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça,
a eventual exaltação do ânimo do agente no momento dos fatos não afasta a tipicidade da conduta
.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento do STJ:

“(...) Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que
‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’
(e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) Destaquei

Na mesma linha de raciocínio, destaco deste TJMT:

“(...) Inexistindo dúvidas de que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais que efetuaram a prisão do agente, não há falar em absolvição,
até porque o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato
.(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000234820218110021, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2024) Destaquei

“(...) Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante,
sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070547720178110086, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024) Destaquei

A alegação da defesa de que o apelante teria sofrido violência psicológica por parte dos policiais não encontra qualquer respaldo nos autos, sendo certo que eventual hostilidade por parte dos agentes não autoriza o apelante a proferir palavras de desacato contra eles.

À vista do exposto, vê-se que estão presentes,
in casu
, todos os elementos subjetivos e objetivos do delito tipificado no art. 331, do Código Penal, motivo pelo qual se conserva incólume o édito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO FIRME DE FREITAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1011043-87.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025